Tribunal: TJPA
Processo: 0001202-10.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001202-10.2012.8.14.0201

APELANTE: MIGUEL GOMES COUTINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0001202-10.2012.8.14.0201

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Icoaraci/PA

Apelante: Miguel Gomes Coutinho

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 27/06/2022 e 04/07/2022, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 18
de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIGUEL GOMES COUTINHO
, representado por Defensora Pública, nos autos da ação penal n° 0001202-10.2012.8.14.0201, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 171 do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos), a qual foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas).

Em suas
razões recursais
(Num. 8530075 – Pág. 1/5), o recorrente alega que o Ministério Público embasou seu pedido de condenação apenas na palavra da vítima, sem que tal declaração seja ratificada por qualquer outro meio de prova judicializada.

Assevera que não há, no presente caso, a ação de induzir ou manter alguém em erro, uma vez que o acusado desconhecia a falsidade documental, pelo o que não restou demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato.

Sendo assim, defende que o órgão acusatório não logrou êxito em comprovar a autoria imputada ao acusado na inicial acusatória, pelo o que requer seja reconhecida a absolvição do acusado, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de contrarrazões
(
Num. 8530076 – Pág. 1/2)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
improvimento
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo conhecimento do apelo e pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa

(Num.
9662650 – Pág. 1/3
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência 22/09/2021 (Num. 8530070 – Pág. 6), deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 01 (um) ano de reclusão fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 09/09/2021 (Num. 8530070 – Pág. 1/6) e a data do recebimento da denúncia, em 04/04/2012 (Num. 8530044 – Pág. 1), passaram-se mais de 09 (nove) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 15/03/2022.

Frise-se que a pena de multa, quando aplicada cumulativamente à pena de privativa de liberdade, prescreve no mesmo prazo estabelecido para esta, nos termos do art. 114, II do CP.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,

conheço
do recurso para,
de ofício, declarar extinta a punibilidade de MIGUEL GOMES COUTINHO,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/07/2022